Tribunal: STF
Processo: HC 95740
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-02
Data de publicação: 2009-06-02

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Condenação. Delito de roubo. Art. 157, § 2º,
   I e II, do Código Penal. Pena. Majorante. Emprego de arma de
   fogo. Instrumento não apreendido nem periciado. Ausência de
   disparo. Dúvida sobre a lesividade. Ônus da prova que incumbia à
   acusação. Causa de aumento excluída. HC concedido para esse fim.
   Precedentes. Inteligência do art. 157, § 2º, I, do CP, e do art.
   167 do CPP. Aplicação do art. 5º, LVII, da CF. Não se aplica a
   causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, inc. I, do Código
   Penal, a título de emprego de arma de fogo, se esta não foi
   apreendida nem periciada, sem prova de disparo.